Tribunal: TJES
Processo: 5002391-21.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002391-21.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZETE CANDELARIO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002391-21.2023.8.08.0038

RECORRENTE: ELIZETE CANDELARIO DA SILVA

RECORRIDO: BANCO BMG S.A

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO FARIA FERNANDES

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. FRAUDE INCONTROVERSA. RECURSO EXCLUSIVO DA AUTORA PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DO REsp n. 1.413.542. DEVOLUÇÃO SIMPLES MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por ELIZETE CANDELARIO DA SILVA em face do BANCO BMG, na qual a parte autora pretende a declaração de nulidade dos contratos de empréstimos consignados na modalidade cartão de crédito com margem consignável, sob o argumento que não foram realizados por ela. Requer, ainda, indenização por danos morais e materiais em decorrência dos fatos.

Em contestação (ID 9688436), o requerido defende a ausência de fraude na contratação de cartão consignado, eis que efetivamente contratado pela autora.

Após regular trâmite processual foi proferida sentença (ID 9688474), cujo dispositivo foi o seguinte:

Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL para:

a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA de todos os contratos de empréstimos consignados junto ao Requerido, objeto da presente ação;

b) CONDENAR o Requerido a restituir de forme simples os valores descontados referente as parcelas indevidamente cobradas, com juros de mora e correção monetária desde a citação, bem como a se abster de promover novos descontos, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por cada novo desconto indevido, limitado a 5.000,00 (cinco mil reais);

c) CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária e juros de mora a partir desta data;

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 9688475), sustentando que a sentença deve ser reformada para reconhecer a repetição do indébito, e consequentemente, condenar o Requerido a devolução em dobro dos valores descontados.

Contrarrazões ao ID 9688479, ocasião em que a requerida pugnou pela manutenção da sentença.

É o que me cumpre relatar. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

Rememorando sucintamente os fatos, a parte autora pretende a declaração de nulidade dos contratos de cartão de crédito objetos da demanda, bem como indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento que em momento algum anuiu com a contratação junto ao requerido, a justificar os descontos em seu benefício.

A sentença acolheu parcialmente a pretensão inicial para declarar a inexistência dos contratos, determinar a devolução dos valores descontados, na forma simples, bem como o pagamento de danos morais, fixados em R$7.000,00 (sete mil reais).

Inconformada recorre a parte autora para reconhecer a repetição do indébito e condenar a instituição financeira a restituir em dobro os valores descontados.

Com efeito, a matéria devolvida diz respeito tão somente a modalidade de devolução dos valores, se simples ou em dobro e, ausente recurso do requerido a falha na prestação do serviço (fraudes em empréstimos consignados), resta incontroversa.

Pois bem.

Não obstante a combatividade da recorrente, entendo que deve ser mantida a devolução na forma simples. Isso porque, apenas o reconhecimento da fraude nos contratos não conduz ao direito à repetição do indébito em dobro, sendo necessária a prova da má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

No caso em tela, conforme registrado em sentença o banco requerido apresentou os supostos contratos (vide ID 9688458), contudo,
“(....) Malgrado instruída com cópias dos contratos, é claramente possível concluir que a assinatura não é da parte Autora, já que difere da assinatura constante de seus documentos pessoais e também na procuração juntada aos autos. Outra contradição diz respeito ao estado civil, no contrato consta que ela é solteira, mas a autora é viúva. Ademais há divergência quanto a titularidade da conta que supostamente foi depositado os valores (...)”
, ou seja, não há como negar que o Banco também é vítima da fraude. Muito embora a assinatura não tenha partido da autora, o desconto era pautado no aludido contrato.

Ressalto que a mudança na jurisprudência do STJ, capitaneada a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp n. 1.413.542 pela Corte Especial foi no sentido de que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Ocorre que houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

Desta feita, a partir de tal julgamento, não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra, mas sim que não é mais necessária a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indiquem que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

No caso em exame, considerando que as contratações fraudulentas se deram em dezembro de 2019 (ID 9688458), entendo que este novel entendimento não se aplica ao caso, sendo necessária a demonstração da má-fé por parte do consumidor lesado.

Portanto, não merece reparo a sentença recorrida, já que inexiste a comprovação da má-fé da instituição financeira.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
C
ondeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, contudo, fica suspensa a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência quanto ao entendimento pela manutenção da sentença, no que tange à devolução dos valores na forma simples.
Após análise dos autos, verifico que a consumidora, ora Recorrente,
narra que, ao consultar seu extrato, observou descontos do banco requerido referente a empréstimo consignado não contratado.

A responsabilidade do banco, neste caso, é objetiva, sendo
aplicável ao caso a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In casu
, resta configurada a fraude, uma vez que o contrato foi firmado em nome da parte Recorrida sem sua autorização ou conhecimento.

Posto isto, sobre a repetição do indébito, entendo pela sua configuração, posto que, o Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor
.
- Tema 929).

Nesse sentido é a jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS RECURSAIS QUE ATACAM A CONCLUSÃO DO JULGADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS.
CONTRATO NULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
[...].
III - A restituição em dobro deverá observar a modulação dos efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, segundo a qual a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.
IV - A taxa Selic representa os juros moratórios e a correção monetária. V - Evidente a configuração dos danos morais face aos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, qual seja, a aposentadoria do apelante. VI Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170030043, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023).

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
apenas
para reformar a r. Sentença e condenar o Recorrido a restituir em dobro os valores descontados à parte autora. Mantenho, no mais, a decisão de 1º grau em seus demais termos.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios ante o resultado do julgamento.

É como, respeitosamente, voto.